Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de pedido de efeito suspensivo, apresentado no bojo das razões de apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos da ação de restituição de valores, confirmou a liminar de bloqueio de recursos em conta corrente. Na origem, trata-se de ação de restituição de valores decorrentes da venda de imóvel que, em princípio, pertence aos ex-casal em condomínio. As partes procederam ao divórcio, acordando que a partilha ocorreria em momento posterior. Todavia, em seguida, optaram, com sucesso, alienar o bem comum, independentemente de prévia partilha judicial. Ocorre que, após pago o preço, passaram a divergir acerca da cota-parte a ser destinada para cada um, o que se tornou o objeto da presente demanda. A Autora/Apelada esclareceu que o preço da quitação permaneceu integralmente com o Réu/Apelante, que deixou de repassar a metade que entende lhe pertencer. O Réu/Apelante, por sua vez, apresentou defesa alegando que o bem objeto do litígio é fruto de promessa de compra e venda firmada antes da celebração do matrimônio e que parcela substancial do preço teria sido quitada com recursos próprios. Suscitou a incompetência do Juízo Cível para dirimir a controvérsia. O d. Juízo de origem firmou competência para conhecer da causa e julgou a procedente a pretensão autoral, confirmando a liminar concedida no curso do feito. É a suma dos fatos. Decido. Consoante o art. 932, II, c/c o art. 300 e 1.012, § 3o, I, e § 4o do CPC, o Relator deferirá o pedido de atribuição a efeito suspensivo ao apelo se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que foram devolvidas ao Tribunal, em apelo, questões relevantes que podem, em tese, levar à alteração do julgado proferido em primeira instância, como o direito a produção de prova da alegada sub-rogação. Assim, considerando que o inciso V do §1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil excepciona a regra geral de efeito suspensivo automático do recurso de apelação para as hipóteses em que a sentença confirma (concede ou revoga) a tutela provisória, reputo prudente o deferimento da liminar recursal, ao menos até que sobrevenha a análise da questão pelo eg. Colegiado. Diante do exposto, portanto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO N. 0700347-22.2020.8.07.0001, para o fim de que seja obstada eventual disponibilização do valor bloqueado judicialmente. Comunique-se ao MM. Juízo de origem. I. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator